Tribunal: TCU
Processo: 004.401/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Universidade Tecnológica Federal do Paraná contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6243/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de petição nominada de "pedido de reexame", apresentada pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (peça 47) em face do Acórdão 3068/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 41), que acolheu parcialmente embargos de declaração opostos ao Acórdão 10415/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 25), o qual negara provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2671/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 8). Considerando que a espécie recursal adequada para impugnar o acórdão que apreciou o ato de aposentadoria em exame - pedido de reexame - já foi manejada pela recorrente ( Acórdão 10415/2023-TCU-Segunda Câmara ), o que importou na preclusão consumativa estabelecida no art. 278, §§3o e 4o, do Regimento Interno do TCU; considerando que esta Corte também já apreciou embargos opostos à deliberação que apreciara o pedido de reexame interposto ( Acórdão 3068/2024-TCU-Segunda Câmara ); considerando a ausência de previsão normativa para a interposição de pedido de reexame contra deliberação que julgou embargos de declaração, tampouco contra decisão que julgou pedido de reexame anteriormente interposto; considerando os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) e do Ministério Público junto ao TCU pelo não conhecimento do apelo; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", 286, parágrafo único, e 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do expediente de peça 47, apresentado em face do Acórdão 3068/2024-TCU-Segunda Câmara , em razão da ocorrência de preclusão consumativa e de sua inadequação para combater acórdão que apreciou pedido de reexame interposto anteriormente, e informar o conteúdo desta deliberação à Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1. Processo TC- Processo 004.401/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (75.101.873/0001-90). 1.2. Unidade: Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.